Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-26.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703852-26.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE CUNHA DE SOUSA, FRANCINILDO VITORINO DA CUNHA, FRANCISCO DAS CHAGAS DA CUNHA, FRANCISCO JUCELINO DA CUNHA, MARIA DA CONCEICAO VITORINO DA CUNHA, LUIZ DA CUNHA APELADO: MARIA LUCIA DIONIZIO D E C I S Ã O Converto o julgamento em diligência. A adequada análise do recurso ainda demanda a apresentação de alguns documentos. O inventário foi convertido para arrolamento sumário (ID 71558006). Assim, embora dispense o pagamento de ITCD, demanda a comprovação de quitação dos impostos incidentes sobre os bens do espólio (IPTU/TLP etc) (STJ, Tema 1074). No caso, ainda estaria pendente de quitação o IPTU/TLP do imóvel objeto do arrolamento sumário (situado na QR 833 de Samambaia Norte) (ID 71558069). Os interessados devem comprovar que os impostos incidentes sobre o imóvel em tela (IPTU/TLP) estão quitados (certidão negativa de débitos). Na mesma ocasião, foi determinado que a parte apresentasse a competente “certidão da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF) concedendo o direito real de uso do imóvel [ou autorização de ocupação do imóvel ou que estaria em processo de regularização] para comprovar a regularidade das cessões de direitos e procurações de [IDs 71557864/65/66/67]”. É preciso que a parte colacione algum documento válido vinculando o cedente (ISAIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA) ou a própria falecida ao imóvel junto à TERRACAP/CODHAB. Não é suficiente a apresentação da certidão da matrícula do imóvel em nome da TERRACAP – proprietária, que não é parte no processo (ID 71558067). Por isso mesmo, tenha-se presente que somente seria possível a partilha dos eventuais direitos aquisitivos ou possessórios supostamente pertencentes a falecida sobre o imóvel em voga, evidentemente, desde que apresentado o documento supra. Não obstante as diversas oportunidades concedidas aos herdeiros, que inclusive informaram que estariam providenciando o documento (ID 71558009), deixaram de apresentá-lo, inclusive na apelação, o que inviabiliza a partilha do aquesto. Dessa forma, em prestígio dos ditames da efetividade da jurisdição, SOB PENA DE JULGAMENTO DO RECURSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, concedo o derradeiro prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, para que os herdeiros apresentem a mencionada certidão da CODHAB bem como a certidão negativa de débitos (IPTU/TLP) referente ao imóvel. Advirto que os próprios interessados devem realizar as diligências necessárias, as quais se revelam simples. Para eventual auxílio, em caráter temporário, com base nos ditames da boa-fé objetiva, RECONDUZO provisoriamente a herdeira MARIA JOSE CUNHA DE SOUSA, RG 1150375 SSP DF, CPF 523.554.031-04, ao encargo de inventariante do espólio de MARIA LUCIA DIONIZIO, na forma do artigo 617 do CPC, independentemente de assinatura de termo de compromisso, ficando ciente que deverá bem e fielmente cumprir com as obrigações do encargo que ora lhe é confiado, nos termos dos artigos 618 e 619 do CPC. Por ora, dispensa-se a expedição de termo de compromisso. DOU A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO, a ser entregue em mãos pela inventariante provisória à COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP) e/ou à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (CODHAB), para que no prazo de 10 (dez) dias, as referidas entidades públicas, forneçam a própria inventariante (certidão/declaração/etc) as informações quanto a posse, promessa de venda, aquisição de direitos, ocupação, termo de autorização de uso, regularização etc, relacionadas ao imóvel registrado sob matrícula 278710 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (LOTE No 37, CONJUNTO 2, QR 833, SAMAMBAIA) juntos ao aludidos órgão e/ou empresa, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo (30 dias), retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator